Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-69.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-69.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEANDRO SOUZA JANTSCH - CPF: 008.493.541-37 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT,
LEI No. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
- FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA - CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

– Não se acolhe tese de absolvição quando o acervo probatório é claro a demonstrar que o Apelante conduziu seu veículo após ingerir três garrafas de cerveja, circunstância aferida mediante teste de alcoolemia, comprovando o nível de álcool no organismo - acima do permitido pela respectiva lei -, e
através dos depoimentos de Policiais em juízo.
Em casos tais, incide o teor do
Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR/TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Leandro Souza Jantsch
,
contra sentença pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 306,
caput
,
da Lei no. 9.503/97, à pena de
6
meses
de
detenção, em regime inicial
aberto
e
10 dias-multa
e ainda,
à
suspensão da CNH
pelo período de
2 meses
(Id.

26188481).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição
do Recorrente, por
insuficiência de provas
(Ids. 26188484/85).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id
26188488
);
igualmente
, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 4224234):

Recurso de Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, do CTB) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas para a condenação –
Impossibilidade
– provas coligidas nos autos são aptas a embasar a sentença condenatória –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020